Tribunal: TJMT
Processo: 1003094-67.2024.8.11.9005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003094-67.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANESSA CONCEICAO LEITE - CPF: 005.584.381-64 (ADVOGADO), LEIDIANE NERIS ALVES FERREIRA DUTRA - CPF: 021.704.471-99 (AGRAVANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

TUTELA DE URGÊNCIA.
SENTENÇA EXTINTIVA
SEM RESOLUÇÃO
DO
MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE
DO
OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo
de
Instrumento

interposto
contra
decisão
que
indeferiu

pleito

liminar
para suspender
os

efeitos
de autos de
infração
d
e
trânsito
.
A
parte

agravante

sustentou
o
preenchimento
dos
requisitos
para a
tutela
de
urgência
,
especialmente
o
risco
de
dano

irreparável
,
pois

sua
CNH
ainda
é
provisória
e a
pontuação

decorrente
de
infração
grave
ou

gravíssima

poderia

ocasionar o cancel amento da emissão de sua CNH definitiva
.
A
liminar

recursal

foi

deferida
.

Posteriormente
,
foi

proferida

sentença

em

primeiro

grau

nos

autos

originários
,
extinguindo
o
feito

sem

resolução
do
mérito
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consist
e

em

determinar
se a
prolação
de
sentença
no
processo
de
origem
,
mesmo
que
extintiva

sem

resolução
do
mérito
,
acarreta
a
perda

superveniente
do
objeto
do
Agravo
de
Instrumento

interposto
contra
decisão
que
apreciou

tutela
de
urgência
.

III. RAZÕES DE DECIDI
R

3. A
prolação
de
sentença
no
processo

originário
,
seja

ela
de
mérito

ou

extintiva

sem

resolução
do
mérito
,
implica

na

absorção
do
conteúdo
da
decisão

interlocutória que apreciou o pedido de tutela de urgência
.

4. Essa
absorção

torna

prejudicado o julgame nto do Agravo de Instrumento
,
em

razão
da
perda

superveniente
de
seu

objeto
,
pois
o
provimento
final (
sentença
)
substitui
a
medida

antecipatória
.

5. A
jurisprudência
do Superior Tribunal de
Justiça
e das
Turmas

Recursais
é
pacífica

nesse

sentido
,
reconhece ndo a perda de objeto do agravo de instrumento

quando

há

superveniência
de
sentença

na

ação
principal,
independentemente
de
sua

natureza
(com
ou

sem

resolução
do
mérito
).

6. No
caso

concreto
,
a

extinção
do
feito

sem

resolução
do
mérito

na

ação

originária

configura
a
perda

superveniente
do
objeto
do
agravo
,
afastando
o
fundamento
para
seu

conhecimento
, e a
matéria

poderá

ser

discutida

por

meio
do
recurso

próprio

cabível
contra a
sentença
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Agravo

não

conhecido
.

Tese
de
julgamento
:
A prolação de sentença no processo de origem
,
seja

ela
de
mérito

ou

extintiva

sem

resolução
do
mérito
,
acarreta
a
perda

superveniente
do
objeto
do
Agravo
de
Instrumento

interposto
contra
decisão

interlocutória
que
apreciou

tutela
de
urgência
,
em

virtude d a absorção dos efeitos da medida

antecipatória

pelo

provimento
final,
resultando

na

ausência
de
interesse

recursal
.

Dispositivos

relevantes

citados
:
Código
de
Processo
Civil, Art.
932, III.

Código
de
Processo
Civil, Art.

1.019.
Código
de
Processo
Civil, Ar
t.

1.026, § 2º.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ -
AgInt
no
REsp
n. 2.012.851/TO,
relatora

Ministra
Regina Helena Costa,
Primeira

Turma
,
Julgado

em
11/9/2023,
DJe
de 14/9/2023. STJ -
AgInt
no
REsp
n. 1.365.924/SC,
relatora

Ministra

Assusete

Magalhães
,
Segunda

Turma
,
Julgado

em
28/8/2023,
DJe
de 31/8/2023. STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344221-2,
Primeira

Turma
,
Julgado

em
08/08/2022,
publicado

em
12/08/2022.
STJ -
REsp
nº 1959239-MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
DJe
/STJ nº 3289 de 1
4/12/2021.
TJMT - N.U 1008022-47.2023.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/10/2023,
publicado
no DJE 04/10/2023. TJMT - N.U 1000689-29.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUE
IRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
21/10/2022,
publicado
no DJE 26/10/2022. TJMT - N.U 1001985-33.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira
Câmara
de
Direito

Privado
,
Julgado

em
29/04/2025,
publicado
no DJE 30/04/2025.

R E L A T Ó R I O

Agravo
de
Instrumento
:
1003094-67.2024.8.11.9005

Origem
:
1085368-37.2024.8.11.0001
em

trâmite
no NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravante
:
LEIDIANE NERIS ALVES FERREIRA DUTRA

Agravado
:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO
GROSSO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

LEIDIANE NERIS ALVES FERREIRA DUTRA
interpôs

Agravo
de
Instrumento
contra
decisão

proferida
no ID 177789776 dos autos 1085368-37.2024.8.11.0001, que
indeferiu
o
pleito

liminar
sob o
fundamento
de
não

ter

sido

evidenciado

perigo
de
dano

irreparável
à
parte

reclamante
.

Nas

razões

recursais
a
parte

recorrente
,
em

resumo
,
sustentou
que
preencheu

os

requisitos

necessários
para o
deferimento
da
antecipação
de
tutela
,
especialmente
o
risco
de
dano
,
pois

sua
CNH
ainda
é
provisóri
a
e a
pontuação

decorrente
de
infração
grave
ou

gravíssima

ocasionará o cancelamento da emissão de sua CNH definitiva
.
Requereu
a
reforma
da
decisão

agravada
para o
fim
de suspender
os

os

efeitos
dos autos de
infração
de
trânsito

nº
T661292363.

A
liminar

r
ecursal

foi

deferida
(ID 260380155/PJe2).

A
parte

agravada
,
embora

intimada
,
não

apresentou

contrarrazões
(ID 268340771/PJe2).

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Perda

superveniente
do
interesse
.

A
prolação
de
sentença
no
processo

originário

implica
,
necessariamente
,
na

confirmação

ou

revogação
da
decisão

interlocutória que apreciou o pedido de tutela de urgência
.

Nessa
hipótese
, a
sentença

absorve

integralmente
o
conteúdo
da
decisão

interlocutória
,
tornando

prejudicado
o
julgamento
de eventual
Agravo
de
Instrumento

ainda

pendente
,
em

razão
da
perda

superveniente
de
seu

objeto
.

Esse
é o
entendimento

já

pac
ificado
no STJ:

(...) IV -
Consoante
a
mais

abalizada

doutrina
, a
sentença
de
procedência
do
pedido

absorve
o
conteúdo
da
decisão

antecipatória
de
tutela
,
restando

prejudicado
o
agravo
de
instrumento
,
em

razão
da
carência

superveniente
de
interesse

recur
sal
. (...)
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 2.012.851/TO,
relatora

Ministra
Regina Helena Costa,
Primeira

Turma
,
julgado

em
11/9/2023,
DJe
de 14/9/2023.)

(...)III. De
acordo
com a
jurisprudência
do Superior Tribunal de
Justiça
, a
superveniência
de
sentença
de
mérito
,
seja
de
procedência

ou

improcedência
,
acarreta a perda de objeto do recurso especial, interposto contra decisão

interlocutória
que decide
pedido
de
liminar

ou

antecipação
dos
efeitos
da
tutela
,
porquanto
o
provimento

dotado
de
cognição

exauriente

absorve

os

efeitos
da
medida

antecipatória
,
cumprindo

às

partes

impugnar
a
sentença
, e
não

mais
o
deferimento

ou

indeferimento
da
liminar

ou

antecipação
dos
efeitos
da
tutela
. (...)
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.365.924/SC,
relatora

Ministra

Assusete

Magalhães
,
Segunda

Turma
,
julgado

em
28/8/2023,
DJe
de 31/8/2023.)

Em

igual

sentido
é o
entendimento
da
Turma

Recursal
:

(...)Se
houve

prolação
de
sentença

na

ação
principal,
entendo

ser

inócuo
o
processamento
do
presente

Agravo
de
Instrumento
,
em

razão
da
perda

superveniente
do
objeto
do
direito

pretendido
no
presente

Agravo
de
Instrumento
.
Conforme

precedentes
do STJ,
perde
o
objeto
o
agravo
de
instrumento

interposto
contra
decisão
que
defere

ou

indefere
o
pedido
de
liminar

ou

a

antecipação
de
tutela
,
quando

sup
erveniente
a
prolação
de
sentença
,
tendo

em
vista que
esta

absorve

os

efeitos
do
provimento

liminar
,
por
se
tratar
de
juízo
de
cognição

exauriente
.
(STJ,
AgRg
no
REsp
1278474/
SP).

Agravo
de
instrumento

extinto
,
sem

resolução
do
mérito
.(N.U 1008022-47.2023
.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/10/2023,
publicado
no DJE 04/10/2023)

(...) 1. O
recurso
de
agravo
de
instrumento

em
face da
decisão
que
deferiu

a

antecipação
de
tutela

perdeu
o
objeto
,
tendo

em
vista que a
ação
principal
foi

julgada
.2.
Recurso

prejudicado
.(N.U 1000689-29.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
21/10/2022,
publicado
no DJE 26/10/2022)

Destaca
-se que,
mesmo se trat ando de sentença de extinção

sem

resolução
do
mérito
, da
mesma
forma
há
a
perda

superveniente
do
objeto
do
agravo
de
instrumento
(N.U 1001985-33.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira
Câmara
de
Dire
ito

Privado
,
Julgado

em
29/04/2025,
publicado
no DJE 30/04/2025). Vale
ressaltar
,
também
, que a
matéria

em

questão

poderá

ser

discutida

por

meio
do
recurso

próprio

cabível
contra a
sentença
.

No
caso
dos autos,
considerando
que
foi

proferida

sentença

em

pri
meiro

grau
,
extinguindo
o
feito
,
sem

resolução
do
mérito
(ID 186304929 dos autos
originários
1085368-37.2024.8.11.0001),
verifica
-
se a

perda

superveniente
do
objeto
do
agravo
,
razão
pela
qual

não

há

fundamento
para o
conhecimento
do
presente

recurso
.

Dis
positivo
.

Posto

isso
,
não

conheço
do
recurso
,
na
forma
autorizada

pelos

arts
. 1.019 c/c 932, III,
ambos do
CPC.

Sem

custas
e
honorários
,
pois

incabíveis

na

espécie
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de
Julgamento
: 08/08/2022, T1
- PRIMEIRA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
12/08/2022).

Cientifico
as
partes
de que
a

insistência

injustificada
no
prosseguimento
do
feito
,
caracterizada
pela
apresentação
de Embargos de
Declaração

manifestamente

inadmissíveis

ou

protelatórios
contra
esta

decisão
,
ensejará

a

imposição
,
conforme
o
caso
, da
multa

prevista
no art. 1.026, § 2º do CPC (
REsp
nº 1959239-MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
DJe
/STJ nº 3289 de 14/12/2021).

Transitada

em

julgado
,
arquive
-se
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
n
o
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025